Tribunal: TJMT
Processo: 1014481-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014481-60.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
PERDAS E DANOS, ESPÉCIES DE CONTRATOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, LIMINAR
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVANTE), RPS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 44.373.172/0001-86 (AGRAVANTE), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (AGRAVANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), AV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.247.847/0001-78 (AGRAVADO), GV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.247.037/0001-11 (AGRAVADO), AWV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 32.802.877/0001-92 (AGRAVADO), RECANTO DOS POETAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 31.837.118/0001-00 (AGRAVADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (AGRAVADO), DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO - CPF: 830.014.171-53 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 298.781.601-49 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 96.298.013/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO REGISTRAL RESERVADA A AGRAVO CONEXO. AÇÃO DENOMINADA REIPERSECUTÓRIA. PARCERIA IMOBILIÁRIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. UTILIDADE DA PROVA TÉCNICA. INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO URBANÍSTICA DOS EMPREENDIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos autores de ação denominada reipersecutória contra decisão que admitiu duas empresas como assistentes simples dos réus, cancelou a prova pericial anteriormente deferida, redefiniu pontos controvertidos e reorganizou a instrução processual. Os agravantes buscam o restabelecimento do primeiro saneador, com retomada da perícia, e o indeferimento da intervenção das assistentes. Houve agravos internos contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento do agravo quanto ao cancelamento de perícia; (
ii
) a alegada decisão surpresa; (
iii
) o interesse jurídico das assistentes simples; e (
iv
) a necessidade da prova técnica para apurar infraestrutura, integração urbanística e repercussão econômica dos empreendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é cabível quanto ao cancelamento da perícia, pela taxatividade mitigada, pois a prova já havia sido deferida no saneador, com atos preparatórios em curso, e sua supressão poderia tornar inútil o exame apenas em apelação.

4. Não há decisão surpresa, porque a utilidade da perícia, a organização da instrução e a natureza da controvérsia já haviam sido debatidas nos autos.

5. Os terceiros demonstraram interesse jurídico para assistência simples, pois mantêm vínculo jurídico relacionado a imóvel indicado na ação e o resultado do processo pode repercutir na segurança e viabilidade registral do empreendimento.

6. A inexistência de contrato escrito não torna a perícia inútil, pois a prova técnica não se limita à comprovação da parceria verbal, mas envolve infraestrutura, integração urbanística, obras executadas e repercussão econômica dos empreendimentos.

7. Embora a decisão saneadora possa ser aperfeiçoada, a supressão integral de perícia já deferida exige fundamentação concreta sobre sua inutilidade; ausente essa justificativa, a prova deve ser restabelecida, sem prejuízo de delimitação objetiva pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.

Tese de julgamento
: “1. É cabível agravo de instrumento, pela taxatividade mitigada, contra decisão que suprime prova técnica já deferida quando a postergação da análise para apelação puder comprometer a utilidade do pronunciamento jurisdicional. 2. A repercussão econômica do resultado da demanda não afasta o interesse jurídico do assistente quando houver vínculo jurídico específico suscetível de ser afetado pela decisão. 3. A prova pericial anteriormente deferida não pode ser suprimida sem fundamentação concreta sobre sua inutilidade, especialmente quando voltada à apuração de fatos técnicos relevantes para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 10, 119, 357, 370, parágrafo único, 465, 470, 1.008 e 1.015; Tema 988 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RPS Incorporações Ltda., Santos & Bortolotti Ltda. ME e Ronaldo Padilha dos Santos
contra decisão da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, proferida na Ação Reipersecutória nº 1003028-79.2025.8.11.0040, ajuizada contra
AV Participações Ltda., GV Participações Ltda., AWV Empreendimentos Imobiliários Ltda., Recanto dos Poetas Empreendimentos Imobiliários Ltda., Agostinho
Vigolo
, Doralice Maria
Barichello

Vigolo
e Geraldo
Vigolo
.

A decisão agravada admitiu Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. como assistentes simples dos réus e registrou que a demanda, embora denominada reipersecutória, tem natureza indenizatória, por buscar reparação em dinheiro ou lotes decorrente de suposto descumprimento de parceria, sem discussão direta sobre posse ou propriedade. Também cancelou a perícia antes deferida, determinou a devolução dos honorários periciais, fixou novos pontos controvertidos e mandou oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT para esclarecer que a averbação na matrícula nº 82.541, por si só, não impede o registro do parcelamento do solo e da incorporação pretendidos por Pacaembu e Campo (id. 358079374).

Os agravantes sustentam que a demanda é reipersecutória e busca reconhecer direitos de parceria imobiliária vinculada ao
Masterplan
Novo Horizonte, com participação em áreas e
empreendimentos
específicos. Alegam que a natureza da pretensão já foi examinada no primeiro saneador, que delimitou os pontos controvertidos e deferiu ampla instrução, inclusive pericial.

Defendem que a decisão agravada desconstituiu o saneamento anterior e reorganizou o processo sem fato novo que justificasse a revogação da perícia, em afronta à segurança jurídica, à cooperação processual e à vedação de decisão surpresa. Afirmam que a ausência de contrato escrito não torna a prova técnica inútil, pois ela também serviria à análise urbanística, econômica e estrutural dos empreendimentos.

Sustentam, ainda, que Pacaembu e Campo não têm interesse jurídico para intervir, pois eventual relação com as rés seria obrigacional e econômica, resolúvel em perdas e danos. Requerem a reforma ou anulação da decisão agravada, com restabelecimento do primeiro saneador e indeferimento da intervenção das empresas (id. 358079368).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender o item “b” da decisão agravada e restabelecer, provisoriamente, a decisão saneadora quanto à perícia e à designação da audiência de instrução e julgamento após o laudo, mantido, em exame liminar, o ingresso de Pacaembu e Campo como assistentes simples (id. 359737853).

Os agravados AV Participações Ltda., GV Participações Ltda., AWV Empreendimentos Imobiliários Ltda., Recanto dos Poetas Empreendimentos Imobiliários Ltda., Agostinho
Vigolo
, Doralice Maria
Barichello

Vigolo
e Geraldo
Vigolo
interpuseram agravo interno, requerendo juízo de retratação, revogação do efeito suspensivo parcialmente concedido ou, subsidiariamente, sobrestamento do feito até o julgamento do agravo de instrumento (id. 360874879).

Pacaembu e Campo apresentaram contraminuta, arguindo o não cabimento do agravo quanto ao cancelamento da perícia, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e de urgência que justifique a taxatividade mitigada. No mérito, defendem a legitimidade de seu ingresso como assistentes simples, com base em vínculos contratuais anteriores ao ajuizamento da ação e diretamente relacionados ao imóvel litigioso, a inexistência de decisão surpresa e a desnecessidade da perícia para comprovar parceria verbal. Requerem o não conhecimento parcial do agravo ou, subsidiariamente, seu não provimento (id. 366340878).

Pacaembu e Campo também interpuseram agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, requerendo juízo de retratação ou, subsidiariamente, a revogação do efeito suspensivo concedido e o não conhecimento do agravo de instrumento quanto ao cancelamento da perícia (id. 366340880).

AV Participações Ltda., GV Participações Ltda., AWV Empreendimentos Imobiliários Ltda., Recanto dos Poetas Empreendimentos Imobiliários Ltda., Agostinho
Vigolo
, Geraldo
Vigolo
e Doralice Maria
Barichello

Vigolo
apresentaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do agravo quanto à perícia. No mérito, afirmam que não houve novo saneamento, mas aperfeiçoamento da decisão anterior, defendem a inutilidade da prova técnica, sustentam a natureza essencialmente indenizatória da ação e afastam a tese de decisão surpresa. Requerem o não conhecimento do agravo nesse ponto ou, subsidiariamente, seu desprovimento (id. 366615360).

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno interposto por AV Participações Ltda. e outros, requerendo seu desprovimento (id. 367098395).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA OS ADVOGADOS
NELSON SARAIVA DOS SANTOS
, OAB/MT
7720-O
,
E
LEANDRO FACCHIN RO
CH
A
, OAB/MT
22166-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

I – Da admissibilidade e das preliminares

Registro, inicialmente, que tramita nesta Câmara o Agravo de Instrumento nº 1013368-71.2026.8.11.0000, oriundo da mesma Ação Reipersecutória nº 1003028-79.2025.8.11.0040, no qual se discute a averbação da demanda na matrícula nº 82.541 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Embora ambos os recursos decorram da mesma decisão, seus objetos não se confundem. Este agravo limita-se à admissão das assistentes simples, ao cancelamento da perícia e à reorganização da instrução. As questões sobre averbação, tutela recursal, agravo interno e mérito do AI nº 1013368-71.2026.8.11.0000 serão examinadas naquele recurso.

Assim, eventual referência à averbação ou ao ofício encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT tem caráter apenas contextual, sem antecipação de entendimento sobre as matérias do agravo conexo.

Quanto à admissão das assistentes simples, o agravo é cabível por expressa previsão do art. 1.015, IX, do CPC. Contudo, a preliminar dos agravados, restringe-se ao cancelamento da perícia, sob o argumento de que a decisão sobre prova integra os poderes de direção do processo, não se enquadra no art. 1.015 do CPC e não revela urgência apta a atrair a taxatividade mitigada.

Embora a decisão sobre produção de prova não conste, em regra, do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça admite agravo de instrumento quando o exame apenas em apelação puder tornar inútil a questão.

No caso, a decisão agravada não indeferiu diligência isolada, mas tornou sem efeito perícia já deferida no saneador, após delimitação dos pontos controvertidos, proposta de honorários, depósito, levantamento parcial da verba e designação do início dos trabalhos. Sua manutenção permitiria o avanço da instrução sem prova técnica antes considerada pertinente, com risco de inutilidade do exame posterior.

A urgência decorre da natureza da prova e do estágio da instrução. Segundo os agravantes, a perícia envolve obras de infraestrutura, dinâmica urbanística dos empreendimentos, integração das áreas e repercussão econômica do
Masterplan
Novo Horizonte, temas cujo exame posterior poderia perder utilidade se a instrução prosseguisse sem a prova técnica.

Assim, conhece-se do agravo também quanto ao ponto que cancelou a perícia, afastando-se a preliminar de não cabimento.

Quanto à alegação de decisão surpresa, a decisão agravada foi proferida em contexto de debate sobre a organização da instrução, após decisão saneadora, embargos de declaração e manifestações relacionadas à intervenção das assistentes simples e à utilidade da prova técnica. A pertinência da perícia e a natureza da controvérsia já estavam submetidas ao contraditório, de modo que a discordância dos agravantes com a solução adotada pelo Juízo de origem não caracteriza, por si só, violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

II – Do mérito

A primeira questão de mérito é a admissão de Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. como assistentes simples dos réus.

Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, admite-se a intervenção do terceiro juridicamente interessado em que a sentença favoreça uma das partes. Esse interesse não se confunde com mera conveniência econômica nem exige titularidade da relação material discutida, bastando que o resultado do processo possa repercutir juridicamente na relação entre o terceiro e uma das partes.

No caso, as assistentes simples demonstraram vínculo jurídico com imóvel expressamente mencionado na ação originária. A matrícula nº 82.541 integra o conjunto de matrículas relacionadas à controvérsia dos autores e ao empreendimento imobiliário que as intervenientes afirmam desenvolver. O resultado da ação pode afetar a segurança dessa relação, a viabilidade registral do empreendimento e os efeitos da averbação determinada nos autos.

Não se trata de interesse meramente econômico ou reflexo remoto. A repercussão econômica não afasta o interesse jurídico quando há relação contratual ligada a bem indicado na demanda e o provimento final pode produzir efeitos juridicamente relevantes sobre a posição do terceiro. Assim, mantém-se o ingresso de Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. como assistentes simples dos réus, recebendo o processo no estado em que se encontra, sem ampliação do objeto litigioso nem alteração da posição processual das partes originárias.

Passa-se ao cancelamento da perícia.

O saneador anterior delimitou os pontos controvertidos, deferiu a prova técnica, nomeou perito e reservou a audiência de instrução para após o laudo. Em seguida, houve proposta de honorários, depósito pela parte autora, levantamento parcial da verba e designação do início dos trabalhos.

A decisão agravada tornou a perícia sem efeito por entender que, inexistente contrato escrito, eventual parceria verbal deveria ser comprovada por prova oral e documental, não técnica. Também consignou que eventuais danos poderiam ser apurados em liquidação, caso reconhecido o direito dos autores.

Essa fundamentação, contudo, não basta para suprimir a prova técnica nas circunstâncias dos autos.

A eventual parceria verbal deve ser apurada por prova oral, documental e demais elementos dos autos, sem depender, isoladamente, de perícia. A prova técnica requerida, porém, não se limita ao vínculo negocial, pois, segundo os agravantes, ela busca examinar os imóveis vinculados ao Projeto
Masterplan
, as obras de infraestrutura, sua dimensão urbanística, a relação com os empreendimentos implantados e a alegação de investimentos superiores às necessidades de cada loteamento considerado isoladamente.

Esses pontos têm natureza técnica, uma vez que a análise de infraestrutura urbana, sistema viário, drenagem, rede elétrica, abastecimento, esgotamento, compatibilidade de projetos, integração entre loteamentos e aproveitamento comum de estruturas urbanísticas pode exigir conhecimento especializado.

Não se pretende substituir a prova oral sobre a parceria, mas permitir a apuração técnica de fatos que, uma vez demonstrada a origem jurídica da relação por outros meios, podem ser relevantes para aferir a extensão material e econômica da atuação alegada pelos autores.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, quando a prova já foi deferida no saneador, com atos preparatórios em curso, sua dispensa exige fundamentação concreta sobre a inutilidade da diligência para os pontos técnicos controvertidos.

A decisão agravada concentrou-se na ausência de contrato escrito e na inadequação da perícia para comprovar parceria verbal. Esses fundamentos, porém, não alcançam o objeto técnico da prova, voltado às obras, à infraestrutura, à integração urbanística e à extensão dos danos emergentes alegados. Embora a perícia não sirva para provar o acordo de vontades, pode esclarecer fatos materiais e técnicos invocados como suporte econômico da pretensão.

A função estabilizadora do saneamento também deve ser considerada. O art. 357 do Código de Processo Civil atribui à decisão saneadora a organização do processo, a delimitação das questões controvertidas, a distribuição da atividade probatória e a previsibilidade da instrução.

O Juízo pode, após embargos de declaração ou manifestações das partes, aperfeiçoar o saneamento, corrigir omissões, ajustar pontos controvertidos e delimitar melhor a prova. Essa possibilidade, contudo, não autoriza suprimir prova técnica já deferida e em fase preparatória sem fundamentação específica sobre sua inutilidade para os fatos técnicos indicados.

Isso não significa que a perícia deva ser realizada sem delimitação. O Juízo de origem pode ajustar o objeto da diligência, indeferir quesitos impertinentes e restringir a prova aos pontos técnicos relevantes, nos termos dos
arts
. 465 e 470 do Código de Processo Civil. O que não se justifica, neste momento, é sua supressão integral apenas pela inexistência de contrato escrito e pela necessidade de prova oral sobre a parceria verbal.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada no ponto em que tornou sem efeito a perícia antes deferida, determinando-se a retomada da prova técnica do estágio em que se encontrava, com aproveitamento dos atos já praticados, sem prejuízo de delimitação objetiva pelo Juízo de origem.

Quanto à qualificação jurídica da demanda, a denominação atribuída pela parte não vincula o julgador, que deve extrair da causa de pedir e dos pedidos o enquadramento adequado.

Ainda que a pretensão seja compreendida como predominantemente obrigacional ou indenizatória, isso não dispensa a instrução necessária nem autoriza, por si só, a supressão da perícia, quando os fatos controvertidos envolvem infraestrutura, integração urbanística dos empreendimentos e extensão econômica dos danos alegados. A utilidade da prova técnica deve ser aferida pelo conteúdo desses fatos, e não apenas pela nomenclatura da ação ou pela ausência de contrato escrito.

Com isso, mantém-se a decisão quanto à admissão de Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. como assistentes simples dos réus, reformando-se apenas o ponto relativo ao cancelamento da perícia.

Com o julgamento colegiado do agravo de instrumento, ficam prejudicados os agravos internos contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal. Nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, este acórdão substitui a decisão provisória e retira objeto autônomo da discussão sobre a manutenção ou revogação do efeito suspensivo.

Ante o exposto,
rejeito

as preliminares
e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para manter Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. como assistentes simples dos réus e restabelecer a perícia, que deverá ser retomada do estágio em que se encontrava, com aproveitamento dos atos já praticados e eventual delimitação objetiva pelo Juízo de origem.

Julgo prejudicados os agravos internos

interpostos por AV Participações Ltda. e outros e por Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014481-60.2026.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Reipersecutória, admitiu Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. como assistentes simples dos réus, cancelou a prova pericial antes deferida, fixou novos pontos controvertidos e determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

No que se refere à assistência simples, as terceiras interessadas Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. demonstraram interesse jurídico suficiente para ingressar no feito, pois indicaram que possuem contrato para implementação de empreendimento imobiliário no imóvel registrado na matrícula n. 82.541, do CRI de Sorriso. Assim, como o resultado do processo pode repercutir na segurança jurídica dessa relação, mostra-se adequada a intervenção prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil.

Quanto à prova pericial, a decisão agravada a cancelou sob o fundamento de que eventual parceria deve ser comprovada por prova oral e documental. Esse fundamento, porém, não afasta a pertinência da prova técnica. A controvérsia envolve relação jurídica complexa e a execução de diversos empreendimentos imobiliários. Nesse contexto, a perícia não se destina apenas a comprovar a existência do ajuste entre as partes, mas também a esclarecer aspectos técnicos relacionados às obras de infraestrutura, à integração urbanística das áreas, aos empreendimentos implantados e à eventual extensão econômica dos danos alegados.

Desse modo,
acompanho a douta relatora para rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso
, a fim de manter o ingresso de Pacaembu Construtora S.A. e Campo Incorporadora Ltda. como assistentes simples dos réus e restabelecer a prova pericial, com a retomada no estágio em que se encontrava e o aproveitamento dos atos já praticados, sem prejuízo de posterior delimitação pelo juízo de origem.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026